Tribunal: TJES
Processo: 5006360-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006360-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA LUCIA DELBONI DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, V, “A”, CPC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. RECURSO PROVIDO.

1- Caso concreto em que a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial foi suspensa com base no art. 313, V, “a”, do CPC, ante decisão proferida nos autos
Cumprimento de Sentença distribuído sob o nº 1040611-58.2020.4.01.3800, em trâmite no
TRF da 6ª Região.

2-
Da análise das demandas, ressai evidente a total inexistência de vinculação entre ambas, seja em relação às partes, à causa de pedir ou ao pedido, não havendo, portanto, qualquer correlação que justifique a suspensão do processo de execução sob o fundamento de “
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”, como equivocadamente procedido em primeiro grau.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006360-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELIANA LUCIA DELBONI DE OLIVEIRA, ELIEZER PAULO DELBONI e ROSEANA MARIA DELBONI DE FREITAS

AGRAVADOS: ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA e PAULA FADINI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eliana Lucia Delboni de Oliveira, Eliezer Paulo Delboni e Roseana Maria Delboni de Freitas, em que a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
registrada sob o nº 5001090-04.2024.8.08.0006 ajuizada em face de Rogerio Borges de Oliveira e Paula Fadini da Silva,
proferiu a seguinte
Decisão (inserida no ID 8363654):

“com base no art. 313, inciso V, ‘a’,
SUSPEND
[er] o curso da presente ação, considerando a decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que suspendeu a decisão que determinou a inclusão dos Municípios da Deliberação 58 CIF, nos autos da ação PJE N. 1040611-58.2020.4.01.3800, inclusive este Município, no rol de municípios atingidos pelos dejetos do desastre da Barragem de Fundão, até o julgamento do recurso, considerando a necessidade de comprovação do dano na região”.

No recurso de ID 8363650, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
ao argumento de que a demanda de origem não guarda pertinência com o processo que culminou na sua suspensão, justificando que: (i) “
os fatos apresentados na ação Nº 1040611-58.2020.4.01.3800, ocorreu em 05 de novembro de 2015 e, o negócio jurídico entre as partes, somente ocorreu em 28 de setembro de 2020
”; (ii) “
o contrato de compra e venda firmado entre os agravantes e os agravados, não possuem qualquer correlação com o rompimento da barragem de Fundão
” e; (iii) “
os estudos que então sendo realizados pela Fundação Renova, que tem por objetivo realizar levantamento e cadastro de impactos nas comunidades nada afetará o processo em questão, visto se tratar de relação privada de contrato e, ainda, ao tempo do rompimento da barragem, até 05 anos depois, os proprietários do referido imóvel eram os agravantes
”.

Ao compulsar detidamente os autos da demanda de origem, verifica-se, como narrado nas razões recursais, que se refere à inadimplência dos Exequentes/Agravados, em relação às parcelas pactuadas no instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel localizado no loteamento Portal de Santa Cruz - Aracruz/ES, firmado em 28/09/2020.

No ID 8363656, os Agravantes apresentaram cópia do decisum proferido
pelo TRF da 6ª Região e que culminou na suspensão do feito de origem pelo Julgador
a quo,
atinente ao Cumprimento de Sentença distribuído sob o nº 1040611-58.2020.4.01.3800, que tem como Exequentes, Samarco Mineração S.A. em recuperação judicial, BHP Billiton Brasil LTDA e Vale S.A. e como Executados, União Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, guardando relação com as áreas do Espírito Santo que sofreram impacto socioeconômico devido ao rompimento da barragem de Fundão.

Do confronto das demandas mencionadas, ressai evidente a total inexistência de vinculação entre ambas, seja em relação às partes, à causa de pedir ou ao pedido, não havendo, portanto, qualquer correlação que justifique a suspensão do processo de execução sob o fundamento de “
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
”, como equivocadamente procedido em primeiro grau.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão recorrida a fim de afastar a determinação de suspensão do feito, o qual deve seguir seu regular trâmite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.